Tribunal: TJDFT
Processo: 0701855-64.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE CITAÇÃO. ENDEREÇO CORRETO. NULIDADE AFASTADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Embargos de declaração, em face da decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento. Conversão em agravo interno. Fungibilidade e informalidade. Inteligência do art. 2o, da Lei n. 9.099/95.
3. Não cabe agravo interno à decisão que indefere a antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento quando as matérias discutidas em ambos os recursos são semelhantes (Acórdão n.1021843, 07001651020178079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO). A reapreciação do pedido de antecipação de tutela recursal, por meio de via transversa da interposição de novo recurso, não encontra amparo nos sistemas dos juizados especiais, porquanto a decisão inaugural é necessariamente submetida ao colegiado quando do julgamento definitivo. Agravo interno prejudicado, ante a falta de objeto.
4. O agravo de instrumento foi oposto à decisão proferida pelo Juízo de Direito do 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga (DF), segundo a qual foi deferido o pedido de cumprimento de sentença nos autos do PJE n. 0703598-25.2023.8.07.0007. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido.
5. O agravante alega a nulidade da citação na fase de conhecimento, sob o fundamento de que o mandado foi enviado por carta com aviso de recebimento (AR) e entregue na portaria de outro condomínio, assinado por Wesley Pires, o qual trabalhava no Condomínio do Edifício Terraforte e não integra o quadro de moradores ou empregados do condomínio agravante, Edifício Terrazul. O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi negado, consoante a decisão proferida (ID 51522592).
6. Nos termos do artigo 248, § 4o, do CPC, nos casos de diligência citatória a ser cumprida pelos correios em condomínios edilícios ou em loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado ao encarregado da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, o qual, entretanto, pode recusar o recebimento.
7. No caso, o agravante sustenta que o mandado não foi entregue no endereço correto, deduzindo a existência de erro, cometido pelo preposto do condomínio que recebeu o AR e também pelo preposto da ECT.
8. No entanto, os documentos colacionados não são hábeis para a comprovação de que o mandado de citação foi recebido por pessoa sem qualquer vínculo com o agravante. Com efeito, não é possível afirmar que a assinatura do recebedor do AR coincide com a assinatura da pessoa de Weslley PIres Biserra, indicada pelo agravante como preposto de outro condomínio (Terra Forte). Ademais, o nome aposto no AR é Wesley, com apenas uma letra L, o que suscita dúvidas quanto à identidade indicada e, ainda, a ficha financeira inserida (ID 51473175), documento unilateral, está dissociada da prova documental e não comprova o alegado.
9. Por conseguinte, à míngua de elementos concretos, não é possível reconhecer que o mandado de citação foi cumprido em endereço diverso do endereço da parte, porquanto atestado que o AR foi entregue no endereço do agravante, sem ressalvas, atraindo a aplicação da teoria da aparência, nos termos do artigo 248, § 4o, do CPC.
10. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Custas pelo recorrente.